Tribunal: TJMT
Processo: 1006774-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006774-51.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006774-51.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ATAILDE COSTA LOBO
AGRAVADO: MARCOS VINICIUS DE ASSUNÇÃO COSTA LOBO e outros
Proc. origem: Ação de Execução de Alimentos no 7545- 93.2015.8.11.0041 - Cód. 966322 - 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT.
Agravo interposto por ATAILDE COSTA LOBO de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença opostos em desfavor de MARCOS VINICIUS DE ASSUNÇÃO COSTA LOBO e outros e homologou o valor apresentado no cumprimento, com a decretação da prisão civil do executado, ora agravante, pelo prazo de 90 dias.
Por primeiro, pede a nulidade da decisão por ausência de intimação para a defesa do agravante, especificadamente da decisão que determinou a prisão do agravante.
No mérito, reclama da ausência de análise das justificativas em cumprir a obrigação alimentar. De modo que pede o afastamento do decreto prisional.
Anota que ambos os exequentes, aqui agravados, são maiores de idade, fato que, no seu entender, desobriga a continuidade do pagamento dos alimentos.
Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, bem assim reconhecer a ilegalidade do decreto prisional, com a consequente expedição de contramandado de prisão civil.
É o relato.
Decido.
Por primeiro, defere-se a justiça gratuita postulada (artigo 98 e 99 do CPC).
Com efeito, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos próprios, vale dizer, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e ainda houver risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Do exame das peças e argumentos, visualiza-se elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação, os efeitos da tutela recursal.
A uma porque, ao que tudo indica os exequentes atingiram a maioridade e não está demonstrado o risco de sobrevivência, fato que legitimaria a manutenção da prisão.
A duas porque, ao que parece não se trata de alimentos atuais, ou seja, não se tem indício do caráter atual da dívida.
Desse modo, a vida e a manutenção digna dos exequentes (hoje maiores) não estão em risco e por essa razão não há justo motivo para a privação da liberdade do devedor, aqui agravante.
De saída, estamos diante de uma pandemia provocada pelo “Covid-19”, cujo ambiente carcerário, deve ser a todo custo evitado como forma de inibir novas incidências da doença e, por consequência, aumento do número de infectados, segundo recomendações do CNJ e legislações pátrias.
Em consulta ao primeiro grau, verificou-se que o agravante encontra-se recluso (Id 30471776, origem).
Desse modo, concede-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulada para afastar o decreto prisional e, via de consequência, determinar, com urgência, a expedição do competente Alvará de Soltura se, por outro motivo, não estiver preso.
Comunique-se o juízo de origem, com urgência.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta, no prazo.
Após, colha-se parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator